Tribunal: TJMT
Processo: 0012189-25.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012189-25.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAVAO NUNES - CPF: 885.033.992-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Vames Costa Gouveia Moraes (VÍTIMA), DIVINO FERREIRA SOARES - CPF: 431.407.346-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMES COSTA GOUVEIA DE MORAES - CPF: 007.730.111-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –HOMICÍDIO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – COMPROVADA – COMPETÊNCIA
DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estipulado pelo art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o juiz esteja convencido da materialidade do fato e da presença de indícios suficientes de autoria ou participação, permitindo assim que o acusado seja submetido ao julgamento pelo seu juiz natural, o respeitável Tribunal do Júri, em conformidade com a disposição do art. 5.o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Daniel Pavão Nunes
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121,
caput,
do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Busca a defesa pela reforma da sentença objurgada para impronunciar o réu, ao argumento de que a prova colhida é insuficiente para a pronúncia e submissão do mesmo a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 181840314).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 181840320).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 187816675 opinou pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa pela reforma da sentença objurgada para impronunciar o réu, ao argumento de que a prova colhida é insuficiente para a pronúncia e submissão do mesmo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na noite do dia 24 de outubro de 2016, por volta das 21:00 horas, na Rua José Valeriano da Costa (em frente ao Auto Posto Rede de Amigos), no Bairro Cidade Velha, nesta urbe, o denunciado, por motivo fútil, fazendo uso de uma faca, dolosamente, efetuou um golpe na região do abdômen da vítima, Valmes Costa Gouveia Moraes, cujo ferimento lhe causou o óbito no dia 06/12/2016, conforme se afere do Prontuário Médico (fls. 27/101-IP) e da Certidão de Óbito (fl. 105-IP).Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado depreende-se que, na ocasião, a vítima e o denunciado encontravam-se em companhia de um grupo de andarilhos ingerido bebidas alcoólicas. In casu, em um dado momento que a vítima e o acusado dividiam uma marmita de comida, ocorreu um desentendimento entre eles, tendo o acusado, então, fazendo uso de uma faca, efetuado um golpe na região do abdome da vítima e, em seguida, foragiu-se daquele local, deixando a vítima ali gravemente ferida; a vítima foi socorrida e encaminhada para o pronto socorro desta cidade, contudo, vários dias depois, em consequência da lesão resultante do golpe de faca, veio óbito.Daí se infere que o crime foi cometido por motivo fútil, ou seja, pelo simples desentendimento na divisão de uma marmita de comida; configurando-se, assim, uma grande desproporção entre o crime praticado e sua causa moral, incapaz de dar ao ato do denunciado uma explicação razoável, pois, o motivo do homicídio foi totalmente insignificante. Ante o exposto, o denunciado DANIEL PAVÃO NUNES está incurso no art. 121, § 2°, inc. II, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90; motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas e informantes abaixo arroladas, para comparecerem à audiência de instrução a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito do júri, delineado nos arts. 406/497 do Código de Processo Penal, sendo o acusado pronuncia- do e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. (...)”
(ID 181840231)

Sobre os fatos o réu em juízo, negou a prática do delito e relatou que não esteve em Barra do Garças na época dos fatos e que nunca esteve na cidade de Primavera do Leste.

A testemunha Divino Ferreira Soares, em juízo assim relatou:

“
(...) que trabalhava no posto de combustível situado próximo ao local do delito; que ficou sabendo do fato por intermédio da Polícia Militar; que não viu a briga e o esfaqueamento, apenas visualizou uma movimentação fora da área do posto de combustível; que o autor do delito passava várias vezes pelo posto; que os moradores de rua afirmaram que o acusado era o autor do crime; que, após o homicídio, tem quase certeza que ele não mais retornou ao posto; que, antes do esfaqueamento, o acusado passou no posto, conversou consigo e, também, com o outro frentista, sendo que depois foi ao encontro dos andarilhos; que o réu estava com uma blusa, salvo engano, de cor verde, enrolada na mão; que ele sempre dizia ser do Estado do Pará e estava na região de Primavera do Leste/MT, além de asseverar que era homicida; que tem certeza que essa pessoa foi o autor do homicídio, apontado pelos andarilhos, inclusive o reconheceu por meio fotográfico. (...)”(Id.181840280/181840281- mídia)

Em juízo foi ouvida a testemunha e investigador de polícia civil Roberto Locatelli

assim afirmou:

“(...) que se recorda de ter trabalhado na investigação; que realizou algumas diligências no local, mas, à época, não foi possível coletar imagens de dispositivos de segurança; que fizeram o levantamento com o frentista Divino Ferreira Soares,
o qual visualizou a vítima e o autor do crime, sendo que este estava perambulando nas redondezas há alguns dias, bem como tinha o hábito de transitar pelo posto de combustível; Que, antes e após o fato delituoso, o mesmo teve contato com Divino, o qual repassou as características do suspeito e, também das vestes dele; que, após algum tempo, o acusado se envolveu em uma outra ocorrência de semelhante forma, na qual ele, fazendo uso de uma arma branca
, desferiu golpe em uma outra pessoa, motivo pelo qual foi preso na ocasião; que foi feito o interrogatório e a qualificação dele, ao passo que, em razão das semelhanças dos fatos, diligenciou ao posto, momento que o frentista Divino afirmou se tratar da mesma pessoa, reconhecendo-o por fotografia;
que somente foi possível o reconhecimento, eis que, após o ocorrido, o acusado retornou ao posto de combustível, conversou com Divino e asseverou que havia dado um ‘mata leão’ na vítima;
que o frentista Divino visualizou um entrevero, onde haviam andarilhos ingerindo bebida alcoólica, mas, salvo engano, ele não presenciou o crime; que houve uma discussão a respeito de uma marmita que o acusado e a vítima estavam comendo juntos; que o acusado não confessou o crime em tela; que ele disse para Divino que estaria indo para Primavera do Leste/MT, razão pela qual não conseguiu localizá-lo; que Divino visualizou a vítima e o acusado; que, após isso, a vítima apareceu esfaqueada logo em seguida; que ela foi socorrida com vida, porém não conseguiu se expressar; que Divino viu o entrevero e apontou as características do suspeito e as vestes usadas por ele; que o acusado estava com a mesma vestimenta quando retornou ao posto de combustível; que há informação de que a vítima e o acusado estavam ingerindo bebida alcoólica; que o acusado sempre portava bebida consigo; que não foi possível apurar se eles se conheciam; que não lembra de Divino informar se era costumeiro a vítima e o acusado serem vistos juntos. (...)”(Id.181840263/181840264 e 181840265- mídia)

Em juízo a testemunha
PM Ronan de Sousa Toledo
afirmou que se recordava de ter atendido a ocorrência, que na época quando sua guarnição se deslocou ao local do crime deparou-se com a vítima, que em conversa com um funcionário do posto a testemunha Divino Ferreira, o mesmo repassou as características do autor, informou que era um rapaz novo na região, entretanto não localizou o acusado.

O Magistrado em sua decisão se convenceu da existência da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, desta forma, pronunciou o réu, nos termos da denúncia, para que o mesmo seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, denota-se que a materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas (Id. 181840231 págs.38/39, do próprio acusado (Id. 166653752- mídia), Ficha médica da vítima (Id. 181840231 págs.41/73, 1818840232 págs.1/59 e 181840234 págs.1/15), boletim de ocorrência (Id. 181840231 págs.12/13), relatório Policial (Id. 181840231 págs.14), certidão de óbito (Id. 181840234 págs. 18/19) o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

Em análise aos depoimentos, importante registrar o entendimento de que agentes policiais são portadores de fé pública, dando assim, credibilidade aos seus depoimentos em conjunto a outros elementos de
provas.

Importante esclarecer que em nenhum momento o réu fez menção ou contraditou as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, nem foi apresentado nenhuma convicção de que os agentes policiais tivessem interesse em incriminar de maneira equivocada o réu.

Ademais ainda em fase policial o frentista e testemunha

Divino Ferreira informou que:

“
(...) os andarilhos ali presente informou que quem havia dado a facada na vítima seria um rapaz novo e conforme eles descreveram o suspeito, o declarante pode perceber que se tratava de um rapaz que havia ido ao posto um pouco mais cedo e também essa tal pessoa já havia ido no posto umas outras vezes também (...)Que passado uns cinco dias depois dos fatos, o suspeito voltou no posto estava com a mesma roupa e disse “dei um sossega leão no cara” e logo foi embora do local; Que depois disso nunca mais viu o suspeito
.”

Como se vê, os testemunhos obtidos em juízo corroboram as informações presentes no Relatório Policial da Ordem de Serviço, no qual o réu é identificado como o responsável pelo homicídio, sendo reconhecido de maneira incontestável pela testemunha Divino, inclusive por meio de reconhecimento fotográfico.

Sobre a matéria, é cediço que em observância ao artigo 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao avaliar a pronúncia, deve considerar exclusivamente a presença da materialidade dos fatos e indícios de autoria. Assim, uma vez atendidos esses critérios, o juízo de primeira instância aceita a acusação sem entrar no mérito, deixando a análise final a cargo do Conselho de Justiça, que efetivamente possui a competência para o julgamento definitivo.

Ademais, a embriaguez voluntária do réu no momento do delito não o isenta de responsabilidade, conforme preconizado pela teoria da
actio libera in causa
. (art. 28, inc. II, do CP).

Portanto, uma vez demonstrada a materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio, impõem-se a pronúncia do réu para a apreciação do mérito da questão, por disposição constitucional, pelo Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri, como recomenda o conjunto probatório produzido.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023